Tribunal: CARF
Processo: 11065.724494/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724494/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.289 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
FRANKE MÍDIA LOCAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA
"AUTOMÁTICA". LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.
O art. 30, § 3o, II, da Lei Complementar no 123/2006 estabelece presunção
legal relativa de que a introdução, no contrato social da pessoa jurídica, de
atividade cuja opção ao Simples Nacional é vedada, implica em comunicação
obrigatória "automática" de exclusão do sistema simplificado.
Em se tratando da vedação à opção prevista no art. 17, XV, da mesma Lei
Complementar, cabe então ao sujeito passivo produzir prova de que
efetivamente não exerceu a atividade de locação de imóveis próprios, embora
tenha incluído tal atividade em seu contrato social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Os autos retornam para julgamento do recurso após realização da diligência
solicitada por este Colegiado, conforme Resolução no 1302-000.916 (e-fl. 186 e ss.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724494/2014-97
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

Por bem descrever a matéria litigiosa, tomo de empréstimo o relatório contido na
referida Resolução, complementando-o ao final:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-69.452, proferido
pela 6a Turma da DRJ/SÃO PAULO/SP, na sessão de 8 de julho de 2015, que rejeitou a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório exarado
pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, que
manteve a exclusão automática no Simples Nacional ocorrida em face da
comunicação de alteração contratual com inclusão de atividade impeditiva. (g.n.)
A contribuinte apresentou contestação à exclusão do Simples Nacional alegando
que foi excluída em razão de constar na alteração contratual atividade impeditiva
indevidamente, pois não é exercida pela empresa, sendo objeto de rerratificação
protocolada perante a Junta Comercial (fl. 02). (g.n.)
A DRF-Novo Hamburgo indeferiu a solicitação fundamentando-se em que ao
comunicar a inclusão de atividade vedada à opção, CNAE 6810-2/02
"Administração de imóveis próprios", a contribuinte incorreu na forma de
exclusão por comunicação obrigatória prevista na LC. No123/2006 e que a
rerratificação do contrato social somente poderia produzir efeitos no ano-
calendário seguinte. (g.n.)
Em face desta decisão apresentou manifestação de inconformidade, cujas alegações
foram sintetizadas no acórdão recorrido, verbis:
4.1 A empresa encaminhou em 10/09/2014 uma alteração do seu contrato social com
a inclusão da seguinte atividade: 6810-2/02 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS,
sendo essa atividade vedada ao Simples Nacional conforme resolução 94/2011
Anexo VI. Solicitou a inclusão desta atividade indevidamente, pensando em uma
futura diversificação, não atentando ao fato de ser o referido CNAE impeditivo.
4.2 Constatado o erro, solicitou a retificação/ratificação da alteração contratual no
3994180 em 24/11/2014, excluindo a atividade 6810-2/02, tornando assim
inexistente a inicialmente inclusão de nova atividade.
4.3 Também passa a ser inexistente o comunicado obrigatório de exclusão do
Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006, art.30 §3°. 4.4 A
atividade 7312-2/00 constante na alteração contratual n° 3994180 não consta na lista
dos CNAEs impeditivos.
4.5 Sendo assim, solicita a reinclusão da empresa no Simples Nacional a partir de
01/10/2014, pois sem atividade vedada não há motivo de exclusão.
A turma da DRJ manteve a exclusão pelos mesmos fundamentos do despacho decisório,
conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO POR COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ATIVIDADE VEDADA.
A alteração de dados no CNPJ com a inclusão de atividade econômica vedada no
objeto social da empresa equivale à comunicação obrigatória de exclusão do
SIMPLES NACIONAL.
Cientificada do acórdão de primeiro grau em 15/07/2015 (AR, fl. 52), a recorrente
interpôs recurso voluntário em 14/08/2015 (fls. 54/60), na qual refuta as conclusões da
decisão da DRJ e reitera as alegações trazidas na impugnação.
Além disso, junta cópia das notas fiscais e balancetes com o intuito de demonstrar que a
atividade de aluguel de imóveis próprios nunca foi realizada pela empresa, tanto que a
atividade foi retirada do contrato social logo após a sua inclusão.
(...)
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

Em breve síntese, o objeto da presente lide é a exclusão "automática" do sujeito
passivo do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/10/2014, que teria sido produzida por
ele próprio ao comunicar à RFB a alteração de seu contrato social, ocorrida em 10/09/2014, por
meio da qual incluiu em objeto social atividade vedada à opção pelo sistema simplificado, qual
seja, o aluguel de imóveis próprios (vide Despacho Decisório de e-fls. 16/18, bem como o
histórico de eventos de e-fl. 15).
A apreciar o recurso interposto, esta Turma, como dito, resolveu converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Voto
(...)
A recorrente não discute que a atividade incluída indevidamente seria vedada, mas
sustenta que esta jamais foi exercida, conforme comprovaria pelas notas fiscais e
balancetes que espelham o faturamento da empresa. Além disso informa que o contrato
social foi prontamente retificado, tão logo foi cientificada da exclusão do Simples
Nacional. (g.n.)
Esta questão não é nova e já foi diversas vezes debatida neste colegiado restando
assentada, em tese, a possibilidade de ser afastada a exclusão automática se comprovado
o não exercício de fato da atividade vedada incluída indevidamente e que este ônus é do
contribuinte, conforme se colhem das ementas dos acórdãos abaixo, verbis:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO
SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA EM
CONTRÁRIO POR PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE Em
analogia com o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, em decorrência do
exercício de atividade vedada, no caso da exclusão por comunicação realizada pelo
contribuinte, a impossibilidade de recolhimento dos tributos pelo regime beneficiado
não decorre de uma constatação do Fisco, mas de uma informação prestada pelo
próprio contribuinte, de modo que recai sobre este o ônus de comprovar as
atividades efetivamente desempenhadas.
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme código
de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui um
elemento de prova por ele próprio construída em seu desfavor, sendo, porém,
plenamente admissível que ocorram equívocos na referida comunicação, de modo
que possa haver a revisão da exclusão automática, mediante a apresentação de
provas cabais por parte do contribuinte.
(Acórdão no 1302-004.594, sessão de 14/07/2020, Cons. Paulo Henrique Silva
Figueiredo – Redator Designado)
(...)
No presente caso, a contribuinte apresentou alteração contratual, registrada na Junta
Comercial em 10/09/2014 (fls. 64/70), na qual incluiu na cláusula terceira o exercício de
nova atividade, concernente a Aluguel de Imóveis Próprios (CNAE 6810-2/02), vedada
para optantes ao Simples Nacional. Ato contínuo, apresenta Termo de Retificação e
Ratificação da referida cláusula contratual perante a Junta Comercial (fl. 72) , registrada
em 24/11/2014, excluindo a atividade de seu objeto social.
A recorrente apresentou cópias de suas notas de débito de locações de painéis, emitidas
em sequência durante o ano-calendário 2014 (Doc 2 - fls. 73/153); relação mensal das
notas emitidas com totalização (Doc 3 - fls. 154/166); cópia do Livro Razão da conta
Receita de Serviços do ano 2014 (Doc 4 – fls. 167/175); e cópias do Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultados do ano 2014, assinados pelo sócio-gerente e
pelo contador responsável (fls. 176/182).
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

Examinando a documentação verifica-se que os mesmo convergem no sentido de
espelhar a obtenção de receitas tendo como única atividade a locação de painéis,
registradas como Receitas de Serviços na contabilidade.
O cotejo por amostragem das notas fiscais, relacionadas e totalizadas por períodos
mensais, evidencia que o valor das receitas registradas no livro razão correspondem às
notas de débito emitidas no período, que por sua vez tem seu valor acumulado no Livro
Razão espelhados na Demonstração de Resultado.
Verifica-se, p.ex, que as notas de débito e receitas de serviços do período de outubro a
dezembro de 2014 (em que estaria em vigor a exclusão do Simples Nacional)
correspondem a R$ 87.183,57 (outubro); R$ 106.677,64 (novembro) e R$ 113.462,40
(dezembro) e estão devidamente registradas no Livro Razão Contábil.
Por outro lado, o saldo acumulado da conta de Receita de Serviços no Livro Razão, R$
1.047.243,92, corresponde à receita total apurada na Demonstração de Resultados
apresentada pela recorrente.
As referidas receitas são compatíveis com a atividade originalmente exercida, cuja
opção pelo Simples Nacional é permitida, e que foi mantida e ratificada na alteração
contratual pela recorrente, verbis:
(...)
Assim, pelos elementos trazidos pela recorrente há fortes indícios de que, de fato, a
empresa exerceu como única atividade o agenciamento de espaços para
publicidades e que não exerceu a atividade de aluguel de imóveis próprios, que
vedaria sua manutenção no Simples Nacional. (g.n.)
Não obstante, tais elementos correspondem a fragmentos de registros contábeis,
sem os termos de abertura e encerramento dos respectivos livros Diário e Razão,
de sorte que não é possível aferir sua autenticidade e veracidade. (g.n.)
Além disso, não foram trazidos aos autos cópia da Declaração Anual do Simples
Nacional – DASN do ano-calendário 2014, que permitiria cotejar as receitas nela
informadas com os registros contábeis e notas apresentadas, de modo a confirmar a
consistência e veracidade dos elementos apresentados pela recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
seja os autos encaminhados à unidade de origem para que a autoridade fiscal
competente:
a) Intime a empresa a apresentar seus livros contábeis (Diário e Razão) do ano-
calendário 2014 com vistas a confirmar a autenticidade dos elementos contábeis e notas
de débitos juntadas no recurso voluntário (fls. 73 a 180);
b) Junte cópia da Declaração Anual do Simples Nacional – DASN do ano-calendário
2014;
c) Apresente relatório conclusivo a respeito da verificação solicitada no item “a”, dando
ciência à contribuinte e franqueando-lhe prazo de trinta dias para sua manifestação.
Concluídas as diligências, devem os autos retornar a este colegiado para
prosseguimento.
(...)
Realizada a diligência, e após esgotado o prazo oferecido ao sujeito passivo para
se manifestar sobre a conclusão fiscal, os autos retornaram a este Colegiado para prosseguimento
do feito.
Uma vez que o Relator originário não mais faz parte do Colegiado, os autos foram
a mim distribuídos mediante sorteio entre os membros da Turma, conforme previsto no
Regimento Interno do CARF.
É o Relatório.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Pois bem, nos termos do art. 17, XV, c/c art. 30, § 3o, II, todos da Lei
Complementar no 123/2006, a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional ocorreu por meio
de comunicação obrigatória "automática", levada a efeito por ato da pessoa jurídica ao alterar
seus dados no CNPJ incluindo ali atividade cuja opção ao sistema simplificado é vedada, qual
seja, a locação de imóveis próprios.
Vejamos o que estabelecem as normas acima referidas:
Lei Complementar no 123/2006:
(...)
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a
prestação de serviços tributados pelo ISS. (g.n.)
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou (g.n.)
(,,,)
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (g.n.)
(...)
II-inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional; (g.n.)
(...)
Repare que enquanto o art. art. 17, XV, exige, como vedação à opção, a
"realização" da atividade de locação de imóveis próprios, o art. 30, § 3o, estabelece que a mera
inclusão no contrato social da pessoa jurídica de atividade cuja opção ao Simples Nacional é
vedada, implica em comunicação obrigatória "automática" de sua exclusão do sistema
simplificado.
O entendimento que esta Turma vem adotando a fim de compatibilizar essas duas
previsões legais é a de que o art. 30, § 3o, II, da Lei Complementar no 123/2006 estabelece uma
presunção legal relativa, cabendo ao sujeito passivo produzir prova de que efetivamente não
realizou a atividade vedada, nos termos do art. 17, XV, da mesma Lei Complementar.
Nesse sentido, atendendo a solicitação de diligência formulado pela Turma, a
autoridade fiscal informa o seguinte (e-fl. 699 e ss.), in verbis:
(...)
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

4. Em atendimento à Intimação VR10/ECBEN no 1.938/2021 - VR 10RF DEVAT, fls.
194/195, a contribuinte entregou, no formato digital, os documentos de fls. 199 a 676,
como cópia de seus Livros Diário e Razão, relativos ao ano-calendário de 2014,
conforme Instrução Normativa RFB no 1.782, de 11 de janeiro de 2018, sendo
responsável pelo conteúdo desses documentos e por sua correspondência fiel ao
documento original, nos termos do art. 13 desta Instrução Normativa.
5. Juntei os autos os documentos de fls. 680 a 698.
6. Com base nas informações constantes nas Notas de Débito de fls. 74 a 153, nos
documentos de fls. 155 a 166 e nos referidos Livros Diário e Razão, relativos ao ano-
calendário de 2014, elaborei a Tabela 1 - Notas de Débito X Diário X Razão X PGDAS-
D - ANO 2014, fls. 680 a 687, na qual consta a relação das Notas de Débito e os valores
destas constantes na própria nota e os lançados nos citados livros, bem como o cálculo
das receitas brutas mensais e anual a partir desses valores e os valores dessas receitas
declarados pelo contribuinte, no PGDAS-D2, relativo ao período de apuração:
01/12/2014 a 31/12/2014, fls. 696 a 698.
7. Pela análise das informações constantes na referida Tabela 1, constata-se que:
a) o contribuinte não apresentou as Notas de Débitos nos: 153, 412, 432, 437 e 448 e
elas não foram lançadas nos Livros Diário e Razão, desta forma, salvo prova contrária,
presume-se que elas foram canceladas;
b) a Nota de Débito no 316, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) não
foi lançada nos Livros Diário e Razão e a Nota de Débito no 317, no valor de R$
3.621,00 (três mil e seiscentos e vinte e um reais), foi lançada, aparentemente por erro
de digitação, no valor de R$ 6.321,00 (seis mil e trezentos e vinte e um reais) nos
referidos livros, desta forma, salvo prova contrária, presumem-se corretas as
informações constantes das referidas Notas de Débitos; e
c) os fatos relatados na letra "b", causaram uma divergência entre:
c.1) a receita bruta mensal de julho calculada a partir das Notas de Débito emitidas
naquele mês e declaradas no PGDAS-D, no montante de R$ 84.312,23 (oitenta e
quatro mil e trezentos e doze reais e vinte e três centavos) e aquela calculada a partir
dos valores dessas notas lançadas nos Livros Diário e Razão, no montante de R$
84.612,23 (oitenta e quatro mil e seiscentos e doze reais e vinte e três centavos); e
c.2) a receita bruta anual de 2014 calculada a partir das Notas de Débito emitidas
naquele mês e declaradas no PGDAS-D, no montante de R$ R$ 1.046.943,92 (um
milhão e quarenta e seis mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e dois
centavos) e aquela calculada a partir dos valores dessas notas lançadas nos Livros
Diário e Razão, no montante de R$ 1.047.243,92 (um milhão e quarenta e sete mil e
duzentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos).
8. Pela análise das referidas Notas de Débito apresentadas pela contribuinte, constata-se
que elas se referem a atividades econômicas classificadas na subclasse da CNAE
Subclasses 2.13: "7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em
veículos de comunicação", fls. 688 a 691.
Conclusão
9. Pelo exposto, conclui-se que, no ano-calendário de 2014, salvo prova contrária, a
contribuinte não exerceu atividade econômica vedada à opção e permanência no
Simples Nacional, classificada na CNAE Subclasses 2.1: 6810-2/02 Aluguel de
imóveis próprios, fls. 692 a 695. (g.n.)
(...)
Isso posto, uma vez que o sujeito passivo comprovou que, embora a tenha
incluído em seu contrato social, efetivamente não exerceu a atividade de locação de imóveis
próprios no ano de 2014, e em consonância com o entendimento da Turma sobre a matéria, é de
se concluir não ter havido comunicação de exclusão do Simples Nacional.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.289 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724494/2014-97

Tendo em vista todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 712
DF CARF MF
Original